Tribunal: STF
Processo: MS 22290
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-26
Data de publicação: 1995-10-26

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. Desapropriação. Imóvel
rural. 2. Ato do Exmº Sr. Presidente da República. Decreto publicado
em 25.03.95, que declarou de interesse social, para fins de reforma
agrária, imóvel rural denominado FAZENDA MASCOTE. 3. Sustentação de
que se trata de terras totalmente exploradas. Imunidade ao
procedimento expropriatório a teor do art. 185, II e 186, da
Constituição. 4. Informações requisitadas. Prestou-as a AGU e o
INCRA. 5. Liminar indeferida. 6. Parecer da Procuradoria-Geral da
República pelo indeferimento do mandamus. 7. Contencioso sobre fatos
e provas. Via eleita inidônea para assegurar o pretendido. 8.
Requisitos fixados em lei para caracterização da propriedade
produtiva. 9. Não há falar em direito certo e líquido a obstar os
efeitos do Decreto impugnado. Mandado de segurança indeferido.